Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INALTERADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se ainda hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. Ausente prova da alteração substancial da capacidade contributiva do genitor, a manutenção da obrigação alimentar nos moldes anteriormente fixados se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.